Tribunal: TJES
Processo: 5022200-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022200-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DA SILVA BARROS
RECORRIDO: TAKE & GO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022200-69.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GUSTAVO DA SILVA BARROS

RECORRIDO
: TAKE & GO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NÃO REMUNERADA. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. MORA CONFIGURADA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que prestou serviços técnico à empresa Requerida, no entanto esta quedou-se inadimplemento da obrigação líquida e certa no valor de R$ 1.720,00. Pede, nestes termos, a restituição dos valores pagos, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autoriais apenas para condenar a Ré a restituir o valor de R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte reais) Informado, o Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a reforma quanto a pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo autor consiste definir se há dano moral indenizável e seu respectivo valor, em decorrência da inadimplência contratual do Requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. No caso dos autos, infere-se que o inadimplemento de obrigação contratual, ainda que por descuido interno, não pode ser naturalizado. O autor, pequeno prestador de serviços, ficou desamparado em sua contraprestação, mesmo após a devida emissão de notas fiscais, o que gerou abalo à sua segurança jurídica, frustração legítima e prejuízo pessoal.

6. Com efeito, embora incontroversa a inadimplência contratual reconhecida pela requerida, não se verifica nos autos qualquer elemento apto a caracterizar dano moral indenizável, de modo que, na forma descrita no ato sentencial guerreado, não há a configuração de seus elementos. Nesta linha, os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, preveem que meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte recorrente. No detalhe, é possível perceber que não ocorreu qualquer situação mais grave a justificar o dano moral, mas tão somente o inadimplemento contratual em si, sem maiores consequências e desdobramentos na esfera de personalidade da parte autora. Dessa forma, o dissabor decorrente do atraso no pagamento, embora reprovável, não extrapola os limites do cotidiano das relações comerciais, sendo insuficiente para ensejar reparação moral. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)